Tribunal: TJSP
Processo: 2013787-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência Provisória Antecipada – Exoneração de alimentos - Necessidade de dilação probatória para comprovação da modificação da situação de fato – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – Recurso desprovido.